Tribunal: TJES
Processo: 5000232-81.2024.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-81.2024.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: NILTON FAVARATO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA. DEPÓSITO DE VALOR NA CONTA DO AUTOR SEGUIDO DE TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO (CORRÉU EXCLUÍDO DA LIDE). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULAR CONTRATAÇÃO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de
ação de indenização por dano material e moral
, promovida por
NILTON FAVARATO
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. e
PORTO REAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTD
A. Todos devidamente qualificados nos autos. Narra o requerente, em síntese, que em outubro/2023, recebeu contato telefônico de um sujeito que se apresentou como agente do INSS, informando sobre a necessidade de atualização de cadastro, ocasião em que forneceu seus dados pessoais. Posteriormente, constatou que um empréstimo foi averbado em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 18.712,85 (dezoito mil, setecentos e doze reais e oitenta e cinco centavos), ao solicitar o cancelamento da operação, foi instruído a reter apenas o valor correspondente a uma parcela e transferir o restante à empresa PORTO REAL, o que efetivamente fez. Desde então, passou a sofrer descontos mensais de R$ 462,00, (quatrocentos e sessenta e dois reais), sob título “CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO”, e rubrica nº 216. Afirma que não solicitou, bem como não autorizou qualquer contrato junto à associação requerida.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para:
DECLARAR
a inexistência de negócio jurídico contratual referente ao contrato de empréstimo nº 820396437, a título de “CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO”, sob rubrica nº 216, bem como,
DETERMINAR
à parte requerida que proceda com a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente;
CONDENAR
a requerida a restituir em dobro, o valor de R$ 1.848,00 (um mil, oitocentos e quarenta e oito reais), a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da parte requerente;
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais). Excluída a ré PORTO REAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, do polo passivo por ausência de citação.

3. A parte ré interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que o empréstimo foi firmado com um correspondente além de culpa exclusiva do consumidor na fraude perpetrada por terceiro e subsidiariamente pleiteia a compensação do valor creditado na conta do Autor (R$ 18.712,85).

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. O cerne da controvérsia reside na responsabilidade do Banco Recorrente pela contratação fraudulenta de empréstimo consignado e a eventual culpa exclusiva do consumidor (Recorrido) por ter transferido parte do valor a terceiros.

7. A relação jurídica entre as partes é de consumo e, portanto, rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da instituição financeira por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias é
objetiva
, por se tratar de fortuito interno inerente à sua atividade, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O Recorrido alegou não ter aceito a proposta de empréstimo e ter sido vítima de fraude. Competia ao Banco, na qualidade de fornecedor do serviço, provar a regularidade da contratação, juntando o contrato, termo de aceite eletrônico, gravação de voz ou outro meio inequívoco que demonstrasse a manifestação de vontade do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu. O próprio Juízo
de origem
registrou que o banco "não apresentou qualquer documento comprobatório" da manifestação de vontade do consumidor.

9. A alegação de que o Recorrido transferiu voluntariamente a quantia a terceiros (PORTO REAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.) não configura, por si só, culpa exclusiva do consumidor. A narrativa dos fatos, amplamente conhecida em casos de golpe do empréstimo não solicitado/fraude, demonstra que o consumidor foi induzido a erro para devolver o valor que lhe foi creditado, agindo sob a crença de estar cancelando uma operação indevida.

10. A transferência do valor creditado para o fraudador, após ser induzido a erro, é um desdobramento da falha inicial do Banco, que liberou o crédito sem a devida cautela e contratação válida. O risco de fraudes decorrentes da fragilidade nos instrumentos de comprovação da contratação (como ocorreu neste caso) deve ser assumido pelo agente financeiro. Portanto, não se configura a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC), devendo ser mantida a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente.

11. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)